Tribunal: STF
Processo: RHC 136411
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-14
Data de publicação: 2016-10-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. 



    1. A execução do crime mediante o emprego de violência é circunstância impeditiva da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do art. 44 , I, do CP. No caso, o recorrente foi condenado pela prática de lesão corporal seguida de morte (CP, art. 129, § 3º). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.